Tribunal: TJES
Processo: 5001166-75.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001166-75.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO: K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME e outros (10)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE MAQUINÁRIOS INDUSTRIAIS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, V, DO CPC. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECRETAÇÃO SUPERVENIENTE DE FALÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL.
PAR CONDITIO CREDITORUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de penhora, remoção e avaliação de maquinários pertencentes às agravadas, sob o fundamento de incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC. A agravante sustenta que a proteção legal não possui caráter absoluto e que a constrição seria necessária à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os maquinários utilizados na atividade produtiva das executadas estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC; e (ii) estabelecer se a decretação superveniente da falência da agravada impede a constrição individualizada dos bens pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, V, do CPC assegura a impenhorabilidade de máquinas, ferramentas e instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional ou econômica do executado.

A interpretação jurisprudencial do dispositivo exige análise concreta da funcionalidade do bem no contexto da atividade desempenhada, e não mera verificação formal de sua natureza.

Os maquinários cuja constrição se pretende estão instalados no estabelecimento industrial das executadas e vinculados diretamente à atividade produtiva empresarial, circunstância que atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

O pedido de remoção compulsória dos equipamentos, com nomeação de depositário, uso de força policial e autorização de arrombamento, evidencia a elevada invasividade da medida e o potencial comprometimento da continuidade operacional da empresa.

A decretação superveniente da falência da agravada K7 Química do Brasil LTDA. submete os bens integrantes de seu patrimônio ao regime da universalidade do juízo falimentar, competindo exclusivamente ao Juízo da Falência deliberar sobre arrecadação, conservação, avaliação e alienação patrimonial.

A constrição individualizada de bens da sociedade falida mostra-se incompatível com a sistemática concursal prevista na Lei nº 11.101/2005, voltada à preservação da
par conditio creditorum
e à centralização dos atos executivos perante o juízo universal.

Inexistem elementos aptos a demonstrar ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da decisão agravada, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC alcança maquinários diretamente vinculados à atividade produtiva da empresa executada.

A aferição da impenhorabilidade exige análise concreta da utilidade e necessidade do bem ao exercício da atividade econômica do executado.

A decretação da falência submete os bens da sociedade empresária ao juízo universal, inviabilizando atos de constrição individual promovidos por credor em execução autônoma.

A preservação da par conditio creditorum impõe a centralização dos atos executivos perante o Juízo da Falência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, V. Lei nº 11.101/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0005951-50.2017.8.08.0011, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira, j. 26.11.2019, DJES 06.12.2019; STJ, REsp nº 572.759/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 07.04.2005, DJ 23.05.2005.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001166-75.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
FORTE FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADO:
K7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME e outros (10 executados)

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que indeferiu o pedido formulado pela agravante, consistente na penhora, remoção e avaliação de maquinários pertencentes às agravadas, ao fundamento de que tais bens estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de constrição de equipamentos utilizados no exercício da atividade empresarial das executadas, diante da alegação da agravante de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC não possuiria caráter absoluto e deveria ceder em face da efetividade da execução.

Entretanto, a decisão agravada, proferida com fundamentação suficiente e adequada às peculiaridades da causa, reconheceu que os bens cuja constrição se pretende consistem em maquinários diretamente vinculados à atividade produtiva das executadas, incidindo, em tese, a proteção legal conferida aos instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade econômica.

Com efeito, o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente serem impenhoráveis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V - os livros,
as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado
;

A interpretação conferida ao referido dispositivo pela jurisprudência pátria não se limita a uma análise meramente formal da natureza do bem, exigindo a aferição de sua funcionalidade concreta no contexto da atividade desempenhada pelo executado.

Sobre a hipótese,
já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. V, DO CPC.
1. - O art. 833, inc. V, do CPC estabelece que São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 2. - Antiga é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar impenhorável veículo automotor que serve de instrumento de trabalho.
(RESP 572.759/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2005, DJ 23/05/2005, p. 198). 3. - No caso dos autos, o bem objeto da penhora é o veículo placa OVF5940, renavam n. 00539238155, tipo caminhonete, marca/modelo Fiat/Ducato Cargo, Fabricação 2013/2014, combustível dieses, cor branca, carroceria furgão, conforme mencionado no auto de penhora de fl. 14. Restou, contudo, comprovado que o apelante utiliza tal bem como instrumento de trabalho. Foi coligido às fls. 16-9 cópia do contrato de subcontratação de serviços de transporte de carga celebrado entre o apelante e a Patrus Transportes Urgentes Ltda., tendo como objeto a prestação de serviços pelo embargante de transporte da carga, devendo apanhá-la no local indicado pelo Subcontratante e entregá-la ao destino (fl. 16). A indicação do veículo penhorado consta no anexo I do contrato (fl. 20) e está comprovado por meio da declaração de ajuste anual do imposto de renda, relativa ao ano calendário 2016, exercício 2017, que o apelante recebeu valores da Patrus transportes Urgentes Ltda.
4. - A eventual existência de outros veículos no patrimônio do executado não impede o reconhecimento da impenhorabilidade daquele veículo que é utilizado como instrumento de trabalho, não havendo óbices em relação à penhora dos outros veículos do executado.
5. - Recurso provido. (TJES; AC 0005951-50.2017.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

No caso concreto, a própria agravante reconhece que os bens cuja constrição pretende recaem sobre maquinários instalados no estabelecimento industrial das executadas, requerendo, inclusive, remoção compulsória dos equipamentos, nomeação de depositário indicado pela exequente, utilização de força policial e autorização de arrombamento.

Tal circunstância evidencia o elevado grau de invasividade da medida pretendida e reforça a conclusão de que eventual constrição poderia comprometer substancialmente a operacionalidade da atividade empresarial.

Ademais, sobreveio fato processual superveniente de especial relevância jurídica: a decretação da falência da agravada K7 Química do Brasil LTDA., nos autos do processo nº 5015261-43.2023.8.08.0024, em trâmite perante a Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Vitória/ES.

A decretação da quebra produz relevantes efeitos sobre a presente controvérsia, porquanto os bens integrantes do acervo patrimonial da sociedade passam a se submeter ao regime jurídico da universalidade do juízo falimentar, competindo ao Juízo da Falência deliberar acerca dos atos de arrecadação, conservação, avaliação e alienação patrimonial.

Nesse contexto, a pretensão da agravante de promover constrição individualizada sobre maquinários da empresa falida revela-se incompatível com a sistemática concursal estabelecida pela Lei nº 11.101/2005, cujo objetivo consiste justamente na preservação da
par conditio creditorum
e na centralização dos atos executivos perante o juízo universal.

Cumpre salientar, ainda, que a decretação da falência fragiliza substancialmente a própria linha argumentativa recursal fundada na efetividade da execução individual, na medida em que os bens da falida passam a integrar massa patrimonial sujeita à arrecadação e administração judicial.

Destarte, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Destarte, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade, teratologia ou manifesta inadequação da decisão recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.